Tribunal: TJDFT
Processo: 0775193-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 33% DE ATS. PRETENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Na hipótese, a despeito das alegações do Distrito Federal, verifica-se que a autora se aposentou em 27/7/2016 e, de acordo com os cálculos realizados pelo ente público, fazia jus a 33% de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Conforme destacado pelo TC/DF o sistema de pessoal mostrava divergência de percentual entre o SIRAC e o sistema de pessoal: “Registra-se que a concessão havia sido tornada sem efeito no DODF de 27/12/2016, porém este ato foi tornado sem efeito no DODF de 28/01/2019, mantendo a aposentadoria como publicada inicialmente”. O tema também foi objeto do Processo no 0727160-2018.8.07.0016-TJDFT, o qual determinou que, apesar da ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo cessionário, o tempo de contribuição ao Regime de Previdência do Piauí fosse computado para fins de concessão da aposentadoria (ID 81471097 e 81471102, pág. 25).
5. Esse cenário é insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e inviabiliza a repetição do indébito.
6. Na hipótese, o período em que a autora trabalhou para o Governo do Estado do Piauí foi devidamente computado para a concessão da aposentadoria, sendo incabível, contudo, para manutenção do ATS, nos moldes do que preceitua a LODF, segundo a qual “O tempo de serviço público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade” (art. 41, §3o).
7. “O direito à percepção da ATS é devido ao servidor que perfazer o requisito temporal, previsto em lei, no efetivo cumprimento de suas funções prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal”. (Acórdão 1349779, 0712916-44.2019.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/06/2021, publicado no DJe: 13/07/2021.)
8. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia do direito adquirido não serve à continuação de pagamentos feitos em desconformidade com a lei e "[t]ampouco se pode falar em desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando se determina a correção de ilegalidades na composição de proventos de aposentadoria de servidores públicos" (MS 27580 AgR/DF, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2013).
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Com relatório.
10. Autora/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões pelo Distrito Federal. Distrito Federal condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.